Tribunal: TJSP
Processo: 2281549-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Intervenção de terceiros – Decisão que reconheceu a ausência de interesse jurídico do terceiro, mas determinou a manutenção do cadastro do terceiro como interessado, exclusivamente para fins de intimação – Ausência de prejuízo às partes – Terceiro que não foi incluído no processo como assistente – Impossibilidade de interposição de recursos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Intervenção de terceiros – Decisão que reconheceu a ausência de interesse jurídico do terceiro, mas determinou a manutenção do cadastro do terceiro como interessado, exclusivamente para fins de intimação – Ausência de prejuízo às partes – Terceiro que não foi incluído no processo como assistente – Impossibilidade de interposição de recursos, ou da prática de atos processuais que possam ensejar risco à duração razoável do processo – Manutenção do terceiro apenas para fins de intimação dos atos processuais, preservando a publicidade da execução, com vistas a evitar eventuais alegações de nulidade – Execução civil que prevê espécies diferenciadas de ingresso de terceiros, que não se confundem com as hipóteses de intervenção previstas na Parte Geral do CPC - Recurso desprovido.